Tribunal: TJDFT
Processo: 0745879-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Inicialmente, consigne-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, quanto à admissão da interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que trata especificamente da competência do Juízo (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Conquanto cabível, não foi demonstrado o perigo na demora, para fins de atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, uma vez que o julgador de primeiro grau condicionou a “remessa do processo a uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO” à preclusão (“trânsito em julgado”) do “decisum a quo”, o que demonstra que a produção dos efeitos da aludida decisão não constitui um “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”. Por ora, a ora agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe cause qualquer prejuízo, seja de ordem material, seja de natureza processual. Com isso, recebo o presente Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Transcorrido o prazo para contrarrazões, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório e inclusão do feito em pauta de julgamento. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora